Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
3. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
4. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros, valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela parte consumidora.
5. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.